Tribunal: TJES
Processo: 5001290-98.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001290-98.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAISSA ABREU SOUZA e outros (8)

APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REFORMA DA NATUREZA DA DECISÃO DE EXTINÇÃO: REJEITADA. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE BENEFICIÁRIOS. ADESÃO MATERIAL DA SEGURADORA MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL. SILÊNCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA TRANSAÇÃO SOBRE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que homologou transação havida entre herdeiros de beneficiário de plano de previdência, extinguiu o feito com resolução de mérito e afastou a condenação da seguradora Brasilprev Seguros e Previdência S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura da seguradora no acordo firmado entre herdeiros impede a extinção do processo com resolução de mérito; (ii) estabelecer se a quitação ampla e geral outorgada em transação atípica afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de transação conduz à extinção do processo com resolução de mérito, conforme dispõe a alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC, ainda que baseada em instrumento extrajudicial.

A resistência inicial da seguradora em contestação resta superada pela adesão material aos termos do ajuste por meio do depósito judicial do montante integral de R$ 1.037.591,22.

A autonomia da transação, definida no art. 840 do Código Civil como negócio jurídico para prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas, prevalece sobre a aplicação subsidiária do princípio da causalidade.

A existência de cláusula de quitação ampla, geral e irrevogável no acordo atrai a incidência do § 2º do art. 90 do CPC, o qual determina a divisão igualitária das despesas quando as partes silenciam sobre a verba.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a transação com quitação mútua absorve a causalidade anterior, presumindo-se a verba honorária compreendida na quitação caso inexista ajuste expresso em contrário.

A imposição de ônus sucumbenciais à parte que colabora para a solução consensual após quitação total de credores violaria a boa-fé objetiva prevista no art. 5º do CPC e o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação de transação, independentemente da assinatura formal de todos os réus, enseja extinção com resolução de mérito nos termos da alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC, desde que verificada a adesão material inequívoca aos termos do pacto.

O arbitramento de honorários sucumbenciais com base na causalidade resta impedido quando há transação com quitação ampla e geral silente quanto à verba honorária, incidindo a regra especial do § 2º do art. 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º do CPC; § 10 do art. 85 do CPC; § 2º do art. 90 do CPC; alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC; art. 840 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.835.174/MS.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
: O recurso interposto por RAISSA ABREU SOUZA resta conhecido e desprovido. O recurso interposto por AWDRYELLE ABREU BARRETO CARDOSO resta conhecido e desprovido. O recurso interposto por DIONE ABREU BARRETO RODRIGUES resta conhecido e desprovido. O recurso interposto por MANOEL LUIZ GIORI ABREU resta conhecido e desprovido. O recurso interposto por INA GIORI ABREU resta conhecido e desprovido. O recurso interposto por LUCIO GIORI ABREU resta conhecido e desprovido. O recurso interposto por DIANDRIA ABREU BARRETO resta conhecido e desprovido. O recurso interposto por ANTENOR JACKS LESSA DE ABREU resta conhecido e desprovido. O recurso interposto por JACKELINE CRISTINA ABREU DELAZARE resta conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme exposto no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que homologou transação havida entre os herdeiros de Adamastor Abreu, julgando extinto o feito com resolução de mérito, e afastou a condenação da apelada
Brasilprev Seguros e Previdência S/A
em honorários advocatícios.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em definir se, diante da celebração de acordo extrajudicial entre os herdeiros beneficiários e o subsequente depósito integral dos valores pela seguradora, deve prevalecer o
Princípio da Causalidade
, impondo os ônus sucumbenciais à
Brasilprev
, ou se a
Autonomia da Transação
e a regra do Art. 90, § 2º, do CPC impedem tal condenação.

DAS PRELIMINARES E DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Ab initio, verifico que os apelantes pugnam pela reforma da natureza da decisão de extinção, sustentando que esta deveria ocorrer sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (Art. 485, VI, do CPC), dada a suposta ausência de participação da
Brasilprev
no acordo.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

A homologação de transação, ainda que originada de instrumento extrajudicial, conduz inexoravelmente à extinção com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

A resistência inicial da seguradora, manifestada em sede de contestação, foi superada pela adesão material aos termos do ajuste, mediante o depósito judicial do montante de R$ 1.037.591,22.

Portanto, a via eleita pelo juízo “
a quo”
mostra-se tecnicamente escorreita.

No que tange ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, observo que o benefício já foi deferido na instância originária.

Assim, mantenho a gratuidade nos termos da lei, dispensando maiores digressões.

DO MÉRITO: PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE vs. AUTONOMIA DA TRANSAÇÃO

A tese recursal central gravita em torno do Princípio da Causalidade.

Argumentam os recorrentes que a
Brasilprev
deu causa ao processo ao negar o pagamento administrativo e oferecer resistência judicial, devendo, portanto, arcar com os honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, § 10, do CPC.

Entretanto, após detida análise, entendo que o Princípio da Causalidade possui aplicação subsidiária e cede espaço à
Autonomia da Transação
quando as partes livremente compõem o litígio.

O Art. 840 do Código Civil define a transação como o negócio jurídico destinado a prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas.

No caso vertente, o acordo firmado entre os herdeiros previu expressamente que, efetuado o pagamento, as partes outorgariam
"a mais ampla e geral quitação à BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA para nada mais reclamar a qualquer título e/ou natureza"
.

Tal cláusula de quitação ampla e geral, devidamente homologada, atrai a regra específica do
Art. 90, § 2º, do CPC
:

"Art. 90. (...) § 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente."

A jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que a transação absorve a causalidade anterior.

Assim, quando as partes transigem de forma ampla e silenciam sobre os honorários, presume-se que a verba está compreendida na quitação mútua. Nesse sentido:

"A extinção do processo pela via da transação judicialmente homologada afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando as partes conferem quitação ampla e recíproca, inexistindo ajuste expresso em sentido contrário."
(
AgInt no AREsp 1.835.174/MS
).

Ademais, embora os apelantes aleguem que a
Brasilprev
não assinou o instrumento, sua adesão aos efeitos jurídicos do pacto foi inequívoca ao realizar o depósito do valor total conforme solicitado pelos herdeiros acordantes.

A conduta da seguradora foi fundamental para a pacificação total do conflito, o que configura transação atípica ou adesiva, suficiente para afastar a figura do "vencido" indispensável à condenação em honorários.

Impor ônus sucumbenciais à parte que colaborou para a solução consensual, após ter recebido quitação geral de seus credores, violaria a
boa-fé objetiva
(Art. 5º do CPC) e o princípio da segurança jurídica.

Os herdeiros, ao aceitarem a partilha e darem quitação total à seguradora para viabilizar o recebimento do vultoso saldo, abriram mão de prosseguir com pleitos acessórios, como os consectários da sucumbência.

Portanto, em que pese o diligente trabalho do patrono dos autores, a natureza do encerramento da lide (transação com quitação geral e silente quanto aos honorários) impede o arbitramento de verba sucumbencial contra a recorrida, prevalecendo a norma especial do Art. 90, § 2º, do CPC sobre o princípio geral da causalidade.

Posto isto, em consonância com os fundamentos acima delineados, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)